Tribunal: TJMT
Processo: 1026095-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026095-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ALDO WESLEN BARBOSA MACHADO - CPF: 340.147.148-10 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (AGRAVADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE EVIDENCIAM RECEBIMENTO SUPERIOR À RENDA DECLARADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Aldo Weslen Barbosa Machado contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento de incompatibilidade entre a renda declarada e os valores identificados nos extratos bancários juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo Agravante comprovam situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC tem natureza relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

4.
Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira superior a R$ 15.000,00 no período, incompatível com o salário de R$ 1.158,00 informado pelo Agravante.

5.
A ausência de demonstração concreta da incapacidade financeira afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

6.
A jurisprudência citada estabelece que a simples declaração não basta e que cabe à parte comprovar satisfatoriamente sua hipossuficiência.

7.
Inexistindo fatos novos ou documentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, mantém-se o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de justiça gratuita exige comprovação concreta da hipossuficiência quando os elementos dos autos afastam a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

2.
A movimentação bancária incompatível com a renda declarada impede o reconhecimento da incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ALDO WESLEN BARBOSA MACHADO
em face da decisão monocrática de ID. 305068384 que indeferiu o beneficio da gratuidade de justiça pleiteado pelo Agravante.

Em suas razões (ID. 319008882), o Agravante afirma que a decisão embargada, ao indeferir de plano o benefício sem antes intimar o Embargante para apresentar documentos complementares que demonstrassem seus gastos essenciais e seu nível de endividamento, violou a norma processual e cerceou o direito da parte de produzir prova indispensável à correta análise do pedido.

Sustenta que os valores de seus extratos bancários demonstram, de forma inequívoca, a ausência de qualquer capacidade de poupança ou formação de reserva, tornando impossível o pagamento das custas processuais sem o sacrifício do sustento próprio e familiar.

Alega que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, insculpida no art. 99, § 3º, do CPC, embora relativa, somente pode ser elidida por elementos concretos que infirmem a alegação de insuficiência.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na decisão recorrida restou consignado que:

Vistos etc.

A parte Agravante não juntou o preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício não se exige a miserabilidade absoluta, mas cabe ao Magistrado avaliar cada caso, quando houver dúvida acerca da alegada hipossuficiência. Essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

Ao analisar os autos, verifico que o Agravante acostou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho Digital (ID. 304643390), bem como cópias dos extratos bancários de abril, maio e junho de 2025 (ID. 304643391 e 304643392).

Observa-se que, na cópia da CTPS acostada aos autos, o Agravante declara perceber a quantia de R$ 1.158,00 (mil cento e cinquenta e oito reais) a título de salário.

Todavia, os extratos bancários acostados aos autos, juntos, demonstram o recebimento de valores superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Ademais, verifica-se que o valor das parcelas da cédula de crédito bancário discutida nos autos corresponde a R$ 1.139,35 (mil cento e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), o que representa aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) da renda declarada pelo Agravante.

Desse modo, ante a ausência de elementos de comprovação, entende-se que a Agravante não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016).

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

Concedo
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2º, e artigo 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT,
sob pena de não conhecimento do recurso.
(...)
– sic. ID. 305068384

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Dessa forma, conforme argumentado na decisão monocrática de ID. 305068384, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025